Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1012781-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ II – SPE LTDA
AGRAVADO (S): BENEDITO ANTONIO BRUNO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ II – SPE LTDA contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1023371-40.2018.8.11.0041 ajuizada por BENEDITO ANTONIO BRUNO, que saneou o processo afastando as prejudicais de mérito de decadência e prescrição suscitadas pelas agravantes, bem como deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado.
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da liminar para que seja decretada a decadência e a prescrição da pretensão do agravado esgotaria o mérito do pedido recursal.
Ademais, convém destacar que o agravo de instrumento constitui um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de decadência e prescrição, tendentes à extinção do feito com resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.”
(N.U 1021934-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).
Desta feita, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora